Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730253-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA VOOS DE SOUZA AGRAVADO: SADI NOGUEIRA CEZIMBRA, LOURDES SCHWENGBER CEZIMBRA, CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, ANA LÚCIA VOOS DE SOUZA, contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de direitos possessórios sobre imóvel situado no Lote 11, Conjunto 15, do Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, São Sebastião/DF. A agravante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois a decisão agravada foi proferida antes do término do prazo concedido para manifestação sobre documentos juntados pelos exequentes. No mérito, defende que o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Subsidiariamente, afirma que o bem é copropriedade dela com seu cônjuge, que não integra o polo passivo da demanda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da decisão, diante do cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família, assim como, da propriedade apenas parcial dos direitos sobre o imóvel. Preparo comprovado (ID 74343675). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível na hipótese, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois a decisão recorrida foi proferida em 03/07/2025, antes do término do prazo de cinco dias concedido para manifestação sobre documentos juntados pelos exequentes, cujo prazo final seria 08/07/2025. Analisando os autos na origem, verifica-se que a agravante foi intimada em 01/07/2025 para se manifestar sobre os documentos apresentados pelos exequentes, sendo deferido o prazo de cinco dias. Contudo, a decisão que julgou improcedente a impugnação foi proferida em 03/07/2025 (ID 241633365, originário), antes do decurso do prazo legal. Há, portanto, indícios de cerceamento de defesa, configurando vício processual que, em tese, poderia ensejar a nulidade da decisão. Não obstante o vício processual identificado, é possível a aplicação da técnica da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, dispositivo que, embora dirigido expressamente aos recursos de apelação, tem aplicação reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo TJDFT também aos agravos de instrumento. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. LEVANTAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. CAUÇÃO OFERTADA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. LIMITES. TERMOS DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. OFERTA. NÃO PAGAMENTO. MULTA. APLICAÇÃO. 1. O não pronunciamento judicial acerca de pedido formulado desvela verdadeira omissão, qualificando o édito judicial em citra petita e, portanto, nulo. 2. É possível a aplicação da teoria da causa madura no âmbito do agravo de instrumento, porquanto devem ser prestigiados os princípios norteadores do ordenamento processual civil, em especial o da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC). Precedentes do STJ. 3. No cumprimento provisório de sentença é possível o deferimento do levantamento de depósito em dinheiro, desde que prestada caução suficiente e idônea. 4. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 5. A fase de cumprimento da sentença deve obedecer aos exatos limites da condenação, sendo defesa a rediscussão de matéria decidida em sentença transitada em julgado. 6. O mero depósito judicial do quantum exequendo acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença versando sobre excesso de execução não importa em adimplemento voluntário da obrigação, autorizando a aplicação da penalidade do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1367724, 07057001220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 01/09/2021, publicado no DJE: 10/09/2021. G. N.). Conforme entendimento consolidado no STJ, a causa madura constitui instrumento de aceleração dos resultados do processo, legitimado pela aptidão a conferir celeridade sem prejuízo às partes, representando "a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias" (REsp 1215368/ES, Rel. Min. Herman Benjamin). No presente caso, a matéria está madura para julgamento, tratando-se de questão eminentemente de direito sobre a caracterização de bem de família. Não há prejuízo ao contraditório, pois a agravante teve oportunidade de se manifestar por meio do presente recurso. Ademais, os elementos probatórios necessários ao deslinde da controvérsia já se encontram nos autos; e o retorno dos autos à origem apenas prolongaria desnecessariamente o feito, sem benefício às partes. Assim, considerando que a causa está madura para julgamento, passo à análise liminar das questões do mérito. A agravante sustenta que o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo protegido pela Lei no 8.009/1990. Na forma do art. 1o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na referida lei. Para a configuração do bem de família, é indispensável a prova de que se trata de imóvel da entidade familiar utilizado para sua moradia permanente. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é da parte postulante da salvaguarda, por se tratar de fato constitutivo do direito que invoca. Analisando os elementos constantes dos autos, não restou demonstrado que o imóvel cujos direitos foram objeto de constrição é utilizado pela executada para fins de moradia. Os documentos apresentados pela agravante (escritura pública de cessão de direitos possessórios e boleto referente à cobrança de taxa condominial), conquanto evidenciem a titularidade dos direitos penhorados, não comprovam que a executada reside no imóvel em questão. O boleto de taxa condominial é emitido em nome da pessoa que consta como proprietária junto aos cadastros do condomínio, independentemente de o imóvel estar ocupado ou de quem o ocupa. Por outro lado, os exequentes apresentaram documentos que infirmam a alegação da executada. O documento de procuração firmada pela própria agravante, em 02/09/2024, indica como seu endereço logradouro localizado no Rio de Janeiro. A corroborar tal informação, a certidão firmada por oficial de justiça em tentativa de citação da executada em outro feito atesta que vizinhos informaram ter a requerida se mudado para o Rio de Janeiro em 2024. Além disso, o comprovante de endereço em nome do esposo da executada refere-se ao mesmo endereço indicado na procuração, o que contraria a afirmação da executada de que reside no imóvel localizado em São Sebastião. Há, portanto, elementos robustos evidenciando que a agravante atualmente reside na cidade do Rio de Janeiro e não no imóvel objeto da penhora. A executada, por outro lado, não produziu prova suficiente de sua alegação. Ressalte-se que a certidão do oficial de justiça (ID 241118741, originário), embora demonstre que o servidor se dirigiu ao endereço do imóvel para promover a avaliação, indica que o contato com a executada foi estabelecido via aplicativo WhatsApp, não constituindo tal circunstância prova de que ela efetivamente reside no local. Assim, não tendo ficado demonstrado que o imóvel é utilizado pela executada para sua moradia e de sua família, não se configura a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990. Quanto à alegação de que há copropriedade sobre o imóvel com o cônjuge da agravante, observo que a decisão recorrida não deliberou sobre essa questão. O juízo de origem apenas determinou a intimação da executada para juntar sua certidão de casamento no prazo de cinco dias, suspendendo o julgamento dessa matéria específica. Assim, não havendo enfrentamento do mérito da questão, mas apenas despacho determinando a juntada de documento, não cabe a este Tribunal analisar tal matéria sob pena de supressão de instância. Assim, no presente caso, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, conforme fundamentação acima, não restou demonstrado que o imóvel constitui bem de família, nem que houve prejuízo efetivo decorrente do alegado cerceamento de defesa, considerando a aplicação da teoria da causa madura. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j